Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-64.2024.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000488-64.2024.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

APELADO: LIDIA DE SOUZA FILHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DONOVAN SOARES MOUTINHO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Piatã contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por servidora pública municipal, professora, determinando o reenquadramento funcional para regime de 40 horas semanais, com pagamento das vantagens correspondentes. A autora fundamenta o pedido na alegada necessidade do ensino, evidenciada pela contratação de professores temporários e pela ausência de concurso público, bem como na omissão administrativa quanto a requerimentos formulados. A sentença reconheceu caráter vinculado do ato e condenou o ente público à ampliação da jornada.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir se a ampliação da carga horária de servidor público municipal, de 20 para 40 horas semanais, prevista em lei local, configura direito subjetivo do servidor ou se se trata de ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade.

III. Razões de decidir

3.
A Lei Municipal nº 052/2008 prevê a possibilidade de ampliação da jornada de trabalho por necessidade do ensino, condicionando a medida ao interesse da Administração, o que evidencia sua natureza discricionária.

4.
A servidora ingressou no cargo com carga horária de 20 horas semanais, inexistindo redução posterior ou violação a direito adquirido, mas apenas pretensão de ampliação.

5.
A mera existência de contratações temporárias não comprova, por si só, a necessidade administrativa apta a vincular a ampliação da jornada de servidores efetivos, diante das diferenças entre regimes jurídicos e impactos orçamentários.
6.
O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, salvo em caso de ilegalidade, não verificada na hipótese.

7.
Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a natureza discricionária da ampliação de carga horária de professores da rede pública.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A ampliação da carga horária de servidor público municipal, quando condicionada à necessidade do serviço, constitui ato discricionário da Administração Pública.

2. A existência de contratações temporárias não gera direito subjetivo à majoração da jornada de trabalho de servidor efetivo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000488-64.2024.8.05.0193,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE PIATÃ,
e, como Apelada,
LIDIA DE SOUZA FILHA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça